Tribunal: TJDFT
Processo: 0021466-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INSTÂNCIAS INDEPENDENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR CONSIDERÁVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há falar em eventuais vícios do procedimento administrativo, porquanto não interferem no processo-crime, uma vez que se prestigia a independência das instâncias (penal e administrativa). Ademais, tratando-se de crimes materiais contra a ordem tributária, nos termos do enunciado de Súmula Vinculante no 24, exige-se somente o lançamento definitivo do crédito tributário, o que foi realizado.
2. Mantém-se a condenação pelo crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/1990, quando comprovada a conduta deliberada de fraudar a fiscalização tributária, omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
3. Considera-se suficiente para a caracterização dos fatos típicos descritos no art. 1o da Lei no 8.137/1990, a presença do dolo genérico, este consistente na fraude à fiscalização ou omissão de operação de qualquer natureza.
4. Na espécie, o valor principal sonegado constante do auto de infração, desconsiderados os acessórios, foi de R$ 278.726,31 (duzentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos), que, por certo, não justifica a incidência da causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, haja vista que, nos termos da jurisprudência do STJ, aliada à Portaria 84/PGDF, não restou configurado o grave dano à coletividade.
5. Não obstante, afigurando-se o montante considerável, há de se desvalorar as consequências do crime.
6. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o do Ministério Público. Desprovidos os recursos dos acusados.